Tribunal: TJPA
Processo: 0003559-82.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003559-82.2017.8.14.0040
APELANTE: A Z VELOSO LIMA & CIA LTDA - ME

APELADO: MELO SERVICOS DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0003559-82.2017.8.14.0040

APELANTE
:
A Z VELOSO LIMA & CIA LTDA - ME

ADVOGADA: ELIENE HELENA DE MORAIS

APELADA:

MELO SERVICOS DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME

ADVOGADOS: SANDRO PINHEIRO LEAL E DANIEL DUTRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FEITO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, VI DO CPC/2015, QUANDO SERIA CABÍVEL A FUNDAMENTAÇÃO DO INCISO III DO MESMO ARTIGO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. NORMA DESCRITA NO §1º DO ART. 485 DO CPC/15. NÃO ATENDIDA PELO JUÍZO
A QUO
. SENTENÇA DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003559-82.2017.8.14.0040

APELANTE
:
A Z VELOSO LIMA & CIA LTDA - ME

ADVOGADA: ELIENE HELENA DE MORAIS

APELADA:

MELO SERVICOS DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME

ADVOGADOS: SANDRO PINHEIRO LEAL E DANIEL DUTRA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
A Z VELOSO LIMA & CIA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em face de
MELO SERVICOS DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME.

A empresa autora ingressou com ação de execução
, em decorrência de acordo extrajudicial de confissão de dívida, presente nos autos em ID. 2010583 - Pág. 10, do débito de inicialmente no valor de R$ 33.076,90 (trinta e três mil, setenta e seis reais, e noventa centavos).

Após atos processuais, em ato ordinário de ID.

2010586 - Pág. 4, fora determinada a intimação da ora apelante para o recolhimento de custas complementares relativas à diligência de avaliação e penhora. Em ato contínuo, a recorrente juntou comprovante do pagamento da referida custa processual, em ID.

2010587 - Pág. 2. Verifica-se, cabe ressaltar, que a guia de custas paga cobre diligências de citação, intimação, notificação, penhora, avaliação e busca e apreensão de autos, conforme ID. 2010587 - Pág. 3.

Seguindo o feito, em certidão de ID. 2010587 - Pág. 8, ocorreu a citação da ora apelada.

Em petição de ID. 2010587 - Pág. 17, requereu o executante, ora apelante, a penhora via Bacen Jud, juntando comprovante de pagamento das custas para esse ato. Após tal requerimento, fora bloqueado o valor do débito, conforme ID.

2010587 - Pág. 23.

Em virtude do saldo negativo dos ativos financeiros da executada, fora requerida a penhora dos bens desta, assim como o protesto do crédito junto ao Cartório da cidade, em ID. 2010587 - Pág. 25. Requereu também a desconsideração da personalidade jurídica da apelada.

Em decisão interlocutória de ID. 2010587 - Pág. 38, o
Juiz a Quo
determinou que a parte autora recolhece custas do mandado de penhora e avaliação. Tal determinação fora cumprida, conforme petição de ID. 2010588 - Pág. 2. Assim, fora expedido mandado de penhora de ID. 2010588 - Pág. 4.

Tal penhora não fora efetuada, conforme certidão de ID. 2010588 - Pág. 6.

Em ato ordinário, publicado em 23 de agosto de 2018, o Juiz de Piso determinou a intimação da apelante para manifesta-se acerca da penhora negativa.

Em petição de ID. 2010588 - Pág. 27, protocolada em 03 de setembro de 2018, requereu a autora, entre outros pleitos, que o Juiz a Quo oficiasse o DETRAN para que esse órgão procedece a restrição sobre os veiculos objetos da penhora, em decorrência da executada, em argumentação da apelante, não ter comprovado que a venda dos bens se deu anteriormente a constituição da obrigação com a executante.

Em decisão de ID. 2010588 - Pág. 39, o Juiz de Piso indeferiu o pleito da ora apelante, requerendo o recolhimento de custas para a busca dos bens via Bacen Jud. Tal ato fora publicado em 20 de setembro de 2018. Em certidão de ID.

2010588 - Pág. 41, o Juiz de piso deixou de dar cumprimento ao pleito, em decorrência do não recolhimento das custas.

Em sentença de ID. 2010589 - Pág. 1, publicada em 27 de março de 2019, o
Juiz a Quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, em decorrência da inercia processual e do não recolhimento de custas determinado anteriormente. Cumpre ressaltar, o
decisum
baseou-se no art. 485, I e IV c/c art. 924, I, e art. 925, todos do CPC/2015.

A apelante,
A Z VELOSO LIMA & CIA LTDA - ME
, inconformada, argui que não merece prosperar o entendimento de que a parte se quedou inerte para realizar suas diligências. Assim, alega, com fulcro no art. 485 do CPC/2015, que o Juiz de piso deveria intima-la pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Para mais, argui que o processo não se quedou inerte por mais de um ano para a extinção da lide sem resolução do mérito. Por essas bases, requer a reforma da senteça, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, a apelada,
MELO SERVICOS DE ARTES GRAFICAS LTDA - ME,
argumenta que se configurou a inércia da apelante quando deixou de recolher o preparo, não merecendo reforma a sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028184-86.2011.8.14.0301

APELANTE
:
HELOISA DE FATIMA DA SILVA NEVES

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES

APELADA:

ANA ALVES BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação.

No caso em tela, o julgador
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, em decorrência da inércia processual e do não recolhimento de custas determinado anteriormente. Para mais, verifica-se no dispositivo da sentença que o Juiz de primeira instância baseou o entendimento no art. 485, I e IV c/c art. 924, I, e art. 925, todos do CPC/2015.

Contra tal sentença, volta-se a recorrente pleiteando a reforma do
decisum
.

Analisando os atos, percebe-se que a discursão jurídica do presente recurso perpassa em saber a sentença observou o disposto no art. 485 do CPC/2015, que versa sobre a extinção do processo sem a resolução do mérito. Assim, a partir dessa perspectiva analisar-se-á o presente recurso.

Nesse sentido, transcrevemos dispositivos essenciais:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Observando os autos, percebe-se que o autor, ora apelante, requereu em petição de
ID. 2010588 - Pág. 27 que o Juiz de Piso oficiasse o DETRAN para localizar o bem móvel objeto da busca e apreensão. Nesse sentido, é notório que para o pleito requerido, desnecessário faria-se novo recolhimento de custas complementares. Portanto, inaplicável a sentença fundada com fulcro no inciso IV do art. 485 do CPC/2015, visto que a falta da diligência mencionada não reputa a falta de pressuposto de constituição do direito processual, como fora mencionado pelo juízo
a quo.

Observa-se, no entanto, que a decisão contida em ID. 2010588 - Pág. 39 determinou que o ora recorrente recolhesse custas complementares para a pesquisa do bem via BacenJud, indeferindo o requerimento anterior. Dessa perspectiva, tendo a sentença sido oriunda do não provimento desta diligência determinada, é evidente que o
decisum
teria como alicerce mais adequado o inciso III do art. 485 do CPC/2015.

Tanto é assim, cabe argumentar, que o
Juiz a Quo
fundamenta toda a sua sentença segundo a tese do
abandono de causa.
Transcrevo parte:

O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular do processo depende essencialmente do
impulso processual
expendido pelas partes interessadas, cuja
inércia
enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
Cabe à parte cumprir com as decisões e/ou despachos prolatados pelo juízo competente
.

Didier afirma que, nos casos previstos nos incisos II e III do art. 485, ocorre a extinção da lide pelo ato-fato processual do abandono da causa
(DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Intrudução ao Direito Processual Civil. Ed. JusPodivm. Salvador-BA, v. 1, p. 819).
Nessas hipóteses, observa-se que o códice processual é expresso ao determinar que a parte que der causa a extinção do processo deverá ser intimada pessoalmente para poder suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Tal fato advém de que o ato-fato jurídico que enseja a extinção do processo sem a resolução do mérito decorre de, sobretudo, de ato atribuído a parte processual interessada na demanda. Assim, considera-se que tal fato não se encontra no rol de questões que podem ser conhecidas de ofício pelo Juiz, mas que, em consonância ao princípio da economia processual, deve ser oportunado a parte que suprima a falta existente.

Verifica-se que o
Juiz a Quo
não procedeu, para que a recorrente pudesse suprir a falta do preparo, a sua regular intimação pessoal prevista no §1ªdo art. 485 do CPC/2015. Assim, entende-se que ocorreu um vício ao contraditório e desatendimento a norma cogente mencionada.

É o que entende a jurisprudência:

Apelação. Ação de divórcio consensual. Extinção do processo (art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, do CPC). Inconformismo dos autores. Cabimento. Prazo suplementar concedido para juntada de documentos exigidos pelo juízo. Necessidade de desarquivamento da ação de separação. Se fosse o caso de extinção, a correta fundamentação seria por abandono da causa pelos autores (art. 485, inciso III, do CPC).
Necessidade de intimação pessoal dos autores para dar andamento ao processo. Inobservância ao estabelecido no § 1º do artigo 485 do CPC
. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação. (TJSP, 8ª Câmara de Direito Privado, Apelação Civil nª 1023942-80.2019.8.26.0001, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 13/03/2020)

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de desconstituir a sentença, a fim de que não perdure a extinção do feito com base no abandono da lide, de modo que deve ser dar continuidade ao curso do processo de execução.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 23/06/2020